Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-29.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS.
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Ressarcimento das despesas médicas pela tabela do Sistema Único de Saúde. Entendimento firmado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS.
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Ressarcimento das despesas médicas pela tabela do Sistema Único de Saúde. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1033.
2. Sentença reformada em parte.
3. Recurso provido.